Tribunal: TJDFT
Processo: 0718431-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DE DEFESA. NÃO VIOLAÇÃO.
1. A teoria menor prevista no artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, permite a desconsideração da personalidade jurídica com o simples inadimplemento das obrigações pela sociedade empresária fornecedora de serviços ou no caso da utilização da personalidade jurídica para dificultar o ressarcimento de danos causados ao consumidor.
2. Ao verificar a formação de grupo econômico por pessoas jurídicas que apresentam sócios do mesmo núcleo familiar, identidade no ramo comercial e indícios de atuação conjunta com ligação econômica e administrativa, torna possível a desconsideração da personalidade jurídica a fim de atingir o patrimônio de associação que integre esse grupo econômico.
3. Não há desrespeito às normas constitucionais e legais quando da inclusão de empresa do grupo econômico como devedora na fase de execução, mesmo que não tenha participado da fase de conhecimento, pois houve instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com garantia do contraditório e ampla defesa na fase de cumprimento de sentença, conforme prevê o art. 134, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.